Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DiaulasCo Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710359-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO TEODOMIRO DE ALCANTARA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O FRANCISCO TEODOMIRO DE ALCANTARA impetrou mandado de segurança contra suposto ato omissivo do Exmo. Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante alega que o paciente deverá ser transferido imediatamente à unidade de terapia intensiva diante de seu quadro gravíssimo de saúde. O paciente, fora admitido no dia 08/03/2021 no Hospital Regional do Gama, com o quadro de dor abdominal de inicio FIE progredindo para todo abdome inferior e tomografia computadorizada (TC) externa, posteriormente foi submetido à nova TC, o que evidenciou abscessos renais bilaterais e áreas de infarto. Sustenta que por ser a saúde direito constitucional de todos e dever do Estado, este deve oferecer serviços adequados, assegurando o imediato atendimento. Requer a concessão liminar para que a autoridade coatora promova a transferência imediata do impetrante para unidade de terapia intensiva. Pugna, ao final, pela concessão da segurança. Não houve recolhimento de custas, devido ao pedido de gratuidade judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Defiro a gratuidade judiciária ao impetrante. Insta salientar que a Portaria GPR 521/2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão, conforme abaixo indicado: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. O presente caso se amolda na hipótese do inciso II do aludido ato regimental, a qual se refere à urgência e gravidade que não permitem aguardar o horário regular do expediente forense. À luz da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Segundo consta do relatório médico (ID 24742007) e histórico médico (ID 24744011), o paciente com 63 anos de idade, encontra-se internado no bloco respiratório (OS Box COVID) do Hospital Regional do Gama com diagnóstico de SARS-COV-2. O paciente segue em grave estado geral intubado em ventilação mecânica sob sedação e necessidade, urgente, de ser transferido para leito de UTI com suporte dialítico. Conquanto esteja aguardando a referida vaga, a medida se mostra adequada pois visa resguardar a vida e a saúde do impetrante no instante atual, pelo que assim, dada à sua condição atual de saúde bastante debilitada, não pode ficar à mercê da incerteza do momento que receberá o necessário atendimento médico, somente quando surgir a respectiva vaga. Esse é o entendimento deste TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DEFERIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 3. Confirme previsão legal, incumbe ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 5. Embora não comprovada a renda atual da postulante, havendo evidências nos autos quanto a sua modesta capacidade financeira, cabe o deferimento do benefício à gratuidade de justiça. Na hipótese, exigir o pagamento das custas e demais encargos processuais significa fechar as portas do Poder Judiciário para quem dele precisa, em flagrante violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. 6. Segurança concedida. (Acórdão n.1166116, 07007728620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se que as condições de saúde do impetrante, mormente considerada a avançada idade, não toleram a espera à qual foi submetido o paciente, impondo-se a concessão da medida protetiva em caráter de urgência, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural após a resposta e informações que competem à autoridade impetrada. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a imediata internação da impetrante em UTI com suporte dialítico, sem prejuízo do reexame pelo juízo natural a quem o feito couber por distribuição aleatória. Confiro à presente decisão força de mandado. Distribua-se oportunamente o mandado de segurança, segundo a competência do juízo natural. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2021 16:52:33. Desembargador - ROMEU GONZAGA NEIVA Relator